Tribunal: TJES
Processo: 5012709-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012709-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MORENO CARDOSO LIRIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “O autor (Sr. Moreno Cardoso) ajuizou a presente demanda (ID 41903414) requerendo a condenação da ré Gol Linhas Aéreas no que tange ao pagamento indenização por de danos materiais no valor de R$8.355,94 (oito mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e reparação por danos morais em valor a ser definido por esse juízo, sob o fundamento de que: a) adquiriu para a sua família bilhetes aéreos para transporte por meio da ré; b) pagou para a requerida o valor de R$ 17.284,15 (dezessete mil e duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos); c) em 22/02/2024 recebeu mensagem da Requerida, onde constou o cancelamento do voo; d) somente foi oferecido ao autor o novo agendamento de viagem para dois dias após , o que lhe ocasionou mais gastos etc..”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$6.000,00 em danos morais e B) R$8.355,94 em danos materiais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte Ré requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte Autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a Requerida, ora Recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Embora a ré alegue que o cancelamento do voo (e remarcação para data posterior) se deu por necessidade de "reajuste da malha aérea", esta justificativa não se enquadra nas hipóteses delineadas pelo § 3º do artigo 14, portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade civil da ré. A requerida não colacionou aos autos nenhuma comprovação no sentido de que ocorreu fato excepcional que justificasse o cancelamento. Deveria a requerida obedecer aos termos do contrato tal como celebrado com o autor, honrando os compromissos firmados e observando a boa-fé objetiva que se espera das partes contratantes em atenção ao disposto no artigo 422 do Código Civil. É evidente a falha no serviço da ré, que prestou serviço inseguro e ocasionou danos ao autor, que havia programado sua viagem confiando que a requerida cumpriria o combinado, até porque ele pagou por isso. A requerida deve indenizar o autor, que precisou ficar dois dias não programados no local da viagem, sem receber qualquer ajuda/assistência da ré. Além do mais, toda negligência da requerida também ocasionou outros transtornos, como gastos com mais dias de hospedagem no país estrangeiro (ID 41903439)”. Ademais, inexiste nos autos quaisquer provas de ocorrência de força maior, não sendo possível o acolhimento da tese defensiva de ausência de responsabilidade.

6. O dano moral encontra-se devidamente qualificado e fundamentado: “Sobre a responsabilidade da ré acerca da reparação por danos morais, o artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dela quanto à falha do serviço. Já o §1º do aludido artigo 14 preconiza que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança dele esperada. A requerida deve adotar as medidas necessárias para prestação de um serviço seguro e eficiente ao consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos. Acerca da responsabilidade da ré em indenizar o autor pelos danos morais vivenciados pelo atraso [...]”. O valor exarado no total de R$6.000,00 encontra-se nos padrões dos demais votos desta 2ª turma acerca do ponto, não sendo exorbitante e não merecendo reforma.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)